Tribunal: TJBA
Processo: 8009240-71.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009240-71.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA

Advogado(s)
:
LARISSA PINTO BORGES, MELISSA BASTOS FACUNDO DE ALMEIDA HAFNER

APELADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CEPLAC

Advogado(s)
:
JOAO FELIPE BRANDAO SALES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. QUESTÃO PRÉVIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. COBRANÇA MANIFESTAMENTE DISCREPANTE DO HISTÓRICO DE CONSUMO. RETENÇÃO DA FATURA PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA PARA ANÁLISE ADMINISTRATIVA. POSTERIOR SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INIDÔNEA. DÉBITO NÃO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 14 E 22 DO CDC). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SERVIÇO ESSENCIAL. AFRONTA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por concessionária de serviço público de fornecimento de água contra sentença que julgou procedentes os pedidos indenizatórios, em razão de cobrança anômala de consumo, retenção da fatura para análise administrativa e posterior suspensão do fornecimento do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova técnica e, no mérito, a regularidade da cobrança, da notificação prévia e da suspensão do fornecimento de serviço essencial, bem como a configuração de danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de promover, de forma eficaz, a produção da prova que reputa necessária, tampouco pugna pela sua realização do momento processual oportuno, não sendo possível a reabertura da instrução em sede recursal.
A retenção da fatura pela concessionária para análise administrativa afasta a exigibilidade imediata do débito.
A suspensão do fornecimento com fundamento em débito submetido à revisão pela própria fornecedora configura comportamento contraditório, vedado pela boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
).
A notificação prévia exige débito certo e exigível, não se mostrando válida em contexto de controvérsia sobre a própria cobrança.
A ausência de demonstração técnica da regularidade da medição, diante de consumo discrepante do histórico, caracteriza falha na prestação do serviço.
A interrupção indevida de serviço essencial configura dano moral presumido (
in re ipsa
), por afronta à dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A concessionária de serviço público não pode suspender o fornecimento de água com base em débito submetido à revisão administrativa por ela própria instaurada, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à vedação do comportamento contraditório, sendo devida a reparação por danos morais em razão da interrupção indevida de serviço essencial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009240-71.2024.8.05.0113
, em que figuram como
apelante, EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA
e como
apelada, ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CEPLAC.

ACORDAM
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao Apelo, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .